Tribunal: TJSP
Processo: 2190160-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a expedição de ofício à CNSEG, PREVIC e SUSEP. Descabimento da negativa. As buscas pretendidas devem ser deferidas. Acesso a informações sigilosas, que necessita de intervenção do Poder Judiciário e não são acessíveis diretamente pelo interessado, além de não abrangidas pelo SISBAJUD, pois retornam informações

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a expedição de ofício à CNSEG, PREVIC e SUSEP. Descabimento da negativa. As buscas pretendidas devem ser deferidas. Acesso a informações sigilosas, que necessita de intervenção do Poder Judiciário e não são acessíveis diretamente pelo interessado, além de não abrangidas pelo SISBAJUD, pois retornam informações patrimoniais não vinculadas ao sistema financeiro nacional a respeito dos executados e que são de interesse do credor. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.